Tribunal: TJPA
Processo: 0603651-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0603651-38.2016.8.14.0301

APELANTE: ALFREDO AUGUSTO VIEIRA BARROS, ESPÓLIO DE HONORATA VIEIRA LIMA BARROS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCD. MEAÇÃO DA VIÚVA. INCIDÊNCIA PARCIAL DO IMPOSTO SOBRE VALOR EXCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Espólio de Honorata Vieira Lima Barros, representado por seu inventariante, contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração lavrado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará – SEFA/PA, referente ao não recolhimento do ITCD no valor de R$ 47.774,25, relativo ao exercício de 2010. Sustentou-se que o valor de R$ 543.500,00 recebido pela viúva-meeira dizia respeito exclusivamente à sua meação, não estando, portanto, sujeito à incidência do imposto. A sentença reconheceu a legitimidade da autuação fiscal, ao entender que o valor recebido extrapolava a meação e configurava hipótese de incidência tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor recebido pela viúva-meeira configura fato gerador do ITCD; (ii) estabelecer se houve excesso no valor recebido a título de meação, justificando a cobrança parcial do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não incide ITCD sobre a meação, uma vez que a viúva-meeira não é herdeira, mas coproprietária dos bens comuns do casal.

4.

O valor de R$ 543.500,00 recebido pela meeira ultrapassa os 50% do patrimônio líquido declarado do de cujus à época do falecimento (R$ 630.031,63), sendo legítima a incidência do ITCD sobre a diferença recebida a maior.

5.

A quantia de R$ 571.043,00, referente a precatório, não integrava o patrimônio efetivo em 2010, pois o pagamento do crédito se deu apenas a partir de 2014, não podendo ser considerada no cômputo da meação.

6.

A autuação fiscal se mostra parcialmente válida, pois há fato gerador do imposto sobre a parcela excedente à meação legítima, estimada em R$ 315.015,81.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não incide ITCD sobre a meação pertencente à viúva, por ausência de transmissão causa mortis.

2.

O ITCD incide sobre valores recebidos pela viúva-meeira que excedam sua meação legítima, conforme apuração do patrimônio efetivo à época do falecimento.

3.

O crédito de precatório não integra o patrimônio líquido para fins de partilha se seu pagamento ocorreu após a data do óbito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 206; Código Civil, arts. 1.658 e 1.667.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 821.904/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.09.2009, DJe 11.09.2009.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer da Apelação, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE HONORATA VIEIRA LIMA BARROS, representado por seu inventariante ALFREDO AUGUSTO VIEIRA BARROS, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação anulatória com pedido de tutela antecipada ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, na qual se buscava a anulação de auto de infração lavrado pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA/PA, referente à suposta ausência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, relativo ao ano de 2010, no valor de R$ 47.774,25.

Na petição inicial, sustentou o espólio que o auto de infração baseou-se em valores declarados como “rendimentos isentos e não tributáveis” na declaração de Imposto de Renda da de cujus, Sra. Honorata Vieira Lima Barros, referentes à transferência de patrimônio oriundo de seu falecido esposo, Sr. Horácio Nunes Barros.

Alegou que tais valores dizem respeito à meação da viúva meeira e, portanto, não constituem fato gerador do ITCD.

Destacou, ainda, que o falecido possuía patrimônio líquido de R$ 630.031,63 e crédito de precatório de R$ 571.043,00, sendo acordado entre os herdeiros que a viúva ficaria com R$ 543.500,00 em razão de sua meação, sem haver excesso.

Requereu a anulação do auto de infração e a consequente exclusão do crédito tributário, além da suspensão de sua exigibilidade mediante depósito integral do valor discutido, com a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade da autuação fiscal e a incidência do ITCD sobre o valor atribuído à contribuinte, afastando os argumentos relativos à meação.

Inconformado, o espólio interpôs apelação, reiterando os fundamentos já deduzidos na exordial e acrescentando que houve interpretação equivocada por parte da autoridade julgadora ao entender que o valor transferido à viúva caracterizaria doação ou herança. Sustenta que o valor de R$ 543.500,00 foi atribuído à Sra. Honorata exclusivamente a título de meação, direito que lhe cabia em decorrência do regime de bens adotado no casamento (comunhão universal).

Argumenta que o valor recebido não ultrapassou a metade do patrimônio total do casal, o que exclui a possibilidade de incidência do ITCD.

Ressalta precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais administrativos estaduais reconhecendo a ilegitimidade da cobrança do tributo sobre valores correspondentes à meação da viúva meeira, além de enfatizar a violação ao princípio da legalidade tributária e à jurisprudência pacificada.

Diz também que a viúva-meeira teria direito a R$ 315.015,81 (trezentos e quinze mil, quinze reais e oitenta e um centavos), correspondentes à 50% (cinquenta por cento do patrimônio), sem qualquer discussão. e a autoridade fazendária, à época, SE MUITO, poderia realizar o lançamento do ITCMD à alíquota de 4% (vigente à época) tendo como base apenas a diferença existente.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para que seja julgada procedente a ação anulatória, reconhecendo-se a inexigibilidade do crédito tributário questionado, declarando-se a nulidade do Auto de Infração nº 012015510005262-9 e determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito com a consequente emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como acolhido o pedido subsidiário de incidência sobre a diferença, e que haja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar da intimação realizada.

O Ministério Público apresentou manifestação consignando que se abstém de intervir nos autos por ausência de interesse que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

A matéria controvertida entre as partes diz respeito a autuação fiscal sofrida pela apelante por não recolhimento do Imposto Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, relativo ao ano de 2010, no valor de R$ 47.774,25.

O MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a ação anulatória, sob os seguintes fundamentos:

“...conforme se infere da Declaração de Imposto de Renda da Sra. Honorata Vieira Lima Barros (2010/2011 – ID Num. 3335970), esta declarou à Receita Federal do Brasil ter recebido a título de Transferência Patrimonial – doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar, a quantia de R$ 543.500,00, tendo sido afirmado, nesta demanda, por seu espólio, que referido valor não fora decorrente de doação ou de herança, mas sim que correspondia à parte que lhe cabia do patrimônio de seu falecido marido, Sr. Horácio Nunes Barros, cujo patrimônio líquido apurado seria de R$ 1.201.074,63.

Ocorre, todavia, que essa argumentação não se demonstra compatível quando se procede a análise da declaração de imposto de renda do Sr. Horácio Barros (2010/2011 – ID Num. 3335971), transmitida à Receita Federal do Brasil em 19/04/2011, quando ali restou declarado que seu patrimônio em 31/12/2009 seria de apenas R$ 630.031,63.

Essa incompatibilidade resta ainda mais clara quando se observa o documento constante do ID Num. 3335972, referente ao Precatório cujo credor era o Sr. Horácio Nunes Barros e que teria lhe garantido o pagamento de R$ 571.043,00. Da análise desse documento, observa-se que o processo de pagamento do precatório foi distribuído à Presidência do TRF da 1ª Região apenas em 30/09/2014, ou seja, posteriormente ao ano de 2010, quando se deu o recebimento pela parte autora da quantia de R$ 543.500,00 e que fora objeto de autuação.

Assim por essas razões, não se pode afirmar que, a quando do recebimento do valor de R$ 543.500,00 pela parte autora (ano de 2010), o patrimônio do Sr. Horácio Barros fosse de R$ 1.201.074,63, mas sim de apenas R$ 630.031,63, pois o valor de R$ 571.043,00, recebido a título de pagamento de precatório, e que faria alcançar a soma de R$ 1.201.074,63 só se deu, pelo menos, a partir do ano de 2014 (ano da distribuição do processo de precatório), não podendo, assim, sustentar-se a argumentação da requerente de que o valor por si recebido dizia respeito à sua meação, pois o precatório ainda não havia sido pago.

Assim, na realidade, observa-se que a quando do recebimento da quantia de R$ 543.500,00 pela parte autora, o patrimônio líquido de seu falecido marido, conforme as Declarações de Imposto de Renda juntadas pela própria demandante era de R$ 630.031,63 e não de R$ 1.201.074,63, uma vez que, repita-se, o recebimento do Precatório no valor de R$ 571.043,00 deu-se, no mínimo, a partir do ano de 30/09/2014, data em que o processo de precatório foi distribuído no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Desse modo, observa-se que a parte autora não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito, não restando, pois, outra alternativa que não seja a improcedência do pedido formulado.”

Analisando os autos, verifico que o MM. Juízo a quo consignou que as provas existentes no autos indicam a correção da autuação fiscal realizada, face a existência do fato gerador do imposto em questão em relação ao patrimônio deixado e transferido pelo espólio do de cujus, na importância de R$ 630.031,63 (seiscentos e trinta e um mil reais e sessenta e três centavos), na forma declarada no Imposto de Renda, e consignou que o apelante não logrou êxito em comprovar se tratar de meação, devido a divergência existentes entre as datas da declaração prestada de IR (2011) e da expedição do precatório (2014).

Assim, entendo que não pode ser acolhida a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, eis que a sentença encontra-se fundamentada, razão pela qual, rejeito a preliminar.

No mérito, verifico que a jurisprudência pátria consigna que a meeira não é herdeira, e por isso, não se aplicaria a exação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD sobre os bens da meeira,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE MEAÇÃO PARTILHÁVEL. VIÚVA MEEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Não se aplica Imposto sobre Transmissão causa mortis e Doação / ITCD nos bens pertencentes à viúva meeira, pois ela não é herdeira, incidindo o imposto somente sobre a meação partilhável. Precedentes do STJ.

2. Ressalta-se que, se o tributo fosse devido, correto seria cobrá-lo da herdeira. Está evidenciada, portanto, a ilegitimidade passiva da agravada para figurar como contribuinte do imposto em discussão.

3. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no REsp n. 821.904/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2009, DJe de 11/9/2009.)

No caso em espécie, restou caracterizado o fato gerador que ensejou a autuação fiscal em comento, por não recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, mas apenas em relação ao patrimônio recebido acima do valor da meação, pois, conforme entendimento jurisprudencial
retro
transcritos, o imposto não incide sobre a parte dos bens que já eram de propriedade da meeira.

Neste sentido, por ocasião da partilha, a meeira recebeu valor acima de metade do patrimônio objeto da partilha, por conseguinte, deve incidir o imposto sobre o valor excedente, pois, conforme consignado nos fundamentos da sentença, houve recebimento de valor acima da meação, face o recebimento do precatório somente no ano de 2014.

Assim, entendo que a sentença merece reforma em parte, pois, inobstante a não incidência do imposto em questão (ITCMD) na parte da meeira, as provas indicam que recebeu valor acima de metade,

Isto porque,
o patrimônio líquido de seu falecido marido era de R$ 630.031,63
,
na forma Declarações de Imposto de Renda juntada
, e o correspondente à 50% (cinquenta por cento) do patrimônio seria no valor de R$ 315.015,81 (trezentos e quinze mil, quinze reais e oitenta e um centavos), mas declarou que recebeu o valor de R$

543.500,00 pela parte do patrimônio do Sr. Horácio Barros, ensejando a autuação fiscal impugnada em relação a diferença recebida.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para julgar parcialmente procedente o pedido da inicial, apenas para que seja válida a autuação fiscal, mas em relação a diferença do imposto não recolhido na espécie, consoante os fundamentos expostos.

Inverto a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, mas mantenho o percentual fixado.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 09/09/2025